Tribunal: TJMT
Processo: 1015466-68.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015466-68.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), LUCAS SILVA COSTA - CPF: 062.774.091-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – LIBERDADE PROVISÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INDISPENSABILIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE - CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – VALORADAS – INDICATIVOS DE RISCO A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – AUSENTES – ENTENDIMENTO DO STJ E JULGADO DO TJMT –– PREMISSA DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva (STJ, AgRg no HC nº 557.501/SP).

“
A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do recorrente colocará em risco a aplicação da lei penal ou a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do periculum libertatis que autoriza a prisão preventiva
” (TJMT, RSE NU 1020438-18.2021.8.11.0000).

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que, para análise do binômio proporcionalidade/adequação da custódia cautelar, o risco de reiteração criminosa deve ser contraposto à quantidade de substância entorpecente apreendida. Na hipótese de pequena quantidade da droga, mostra-se recomendável a outorga da liberdade provisória, ainda que com a imposição de medidas cautelares alternativas para fins de assegurar a garantia da ordem pública (HC 688.493/RS; HC 549.925/SP; HC 584.947/RO.

“
Certo é que cabe ao prudente arbítrio do juiz avaliar a necessidade da custódia cautelar, tendo em vista que ele possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, permeando seu decisum com base na razoabilidade. Além do mais, em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar [...].”
(TJMT, RSE nº 3421/2014)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1015466-68.2022.8.11.0000- COMARCA DE PONTES E LACERDA

RECORRENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S):

LUCAS SILVA COSTA

RELATÓRIO

Recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacera, nos autos da ação penal (n° 0000291-80.2020.8.11.0013), que homologou o flagrante e concedeu liberdade provisória ao recorrido LUCAS SILVA COSTA pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 – (ID 128763847).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA sustenta que estariam presentes os pressupostos para a decretação da custódia cautelar.

Pede o provimento para que seja decretada a prisão preventiva dos recorridos (ID 138143675).

LUCAS SILVA COSTA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 138143675).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 138143666).

A i.

11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE. POUCA QUANTIDADE DE DROGA. RÉU PRIMÁRIO. AUSÊNCIA REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CPP. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça – ID 143352177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, V) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Vejamos.

O Juízo singular homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória com imposição de medidas cautelares, sem fiança, ao requerido nestes termos:

“[...] Analisados os autos, verifico a regularidade da prisão em flagrante, motivo pelo qual HOMOLOGO o auto.

Em consulta ao sistema APOLO verifico que o flagrado não apresenta registros criminais anteriores, possui endereço fixo nessa Comarca e exerce atividade laboral nesta urbe.

Ademais, não há elementos suficientemente aptos a demonstrar que a sua liberdade coloca em risco a sociedade como um todo, notadamente a ordem púbica expressamente tutelada na norma processual penal pátria (art. 312 do CPP).

[...] Ante o exposto, presentes os requisitos legais, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA a LUCAS SILVA COSTA, mediante a imposição das seguintes condições: 1) Comparecer a todos os atos do processo; 2) Não mudar de residência ou se ausentar da Comarca, por mais de 15 (quinze) dias, sem aviso prévio a este Juízo (art. 319, IV, CPP; 3) Proibição de praticar novas infrações penais;4) PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R 1.030.00

[...]Ante o exposto, DISPENSO a fiança arbitrada, subsistindo as demais medidas cautelares fixadas por ocasião da anterior concessão de liberdade provisória.

VALERÁ EXCEPCIONALMENTE ESTA DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA, devendo LUCAS SILVA COSTA ser colocado em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso.
(Luciene Kelly Marciano Roos, juíza de Direito – ID 138143675).

Pois bem.

O recorrido foi preso em flagrante em 20.12.2019 e encontra-se em liberdade há mais de 2 (dois) anos, sem registro de novo delito ou descumprimento das medidas cautelares impostas (www.tjmt.jus.br).

A prisão cautelar deve guardar contemporaneidade ao fato e suas consequências, não sendo justificável sua imposição a destempo, sobretudo se não demonstrada, de forma concreta a gravidade fática [recorrido primário, de bons antecedentes, que fora preso em flagrante com a pequena quantidade de 11,62g (onze gramas e sessenta e duas centigramas) de cocaína] – e pelo fato ocorrido em, ou seja, há mais de dois anos (Código 207408).

Nesse contexto, o c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que, para análise do binômio proporcionalidade/adequação da custódia cautelar, o risco de reiteração criminosa deve ser contraposto à quantidade de substância entorpecente apreendida. Na hipótese de pequena quantidade da droga, mostra-se recomendável a outorga da liberdade provisória, ainda que com a imposição de medidas cautelares alternativas para fins de assegurar a garantia da ordem pública (STJ, HC 688.493/RS – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 28.10.2021; HC 549.925/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 12.3.2020; HC 584.947/RO - Relatora: Min. Laurita Vaz – 19.8.2020).

Outrossim, “
a ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do recorrente colocará em risco a aplicação da lei penal ou a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do periculum libertatis que autoriza a prisão preventiva
” (RSE NU 1020438-18.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 4.2.2022).

Noutro giro, mostra-se pertinente manter o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da prisão preventiva, consoante premissa deste e. Tribunal:

“
Certo é que cabe ao prudente arbítrio do juiz avaliar a necessidade da custódia cautelar, tendo em vista que ele possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, permeando seu decisum com base na razoabilidade. Além do mais, em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar [...].”
(RSE nº 3421/2014, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 22.6.2015)

Assim sendo, a decisão impugnada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022